Tribunal: STF
Processo: ARE 1331983
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RPPS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELA PARANAPREVIDÊNCIA. I. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. TRANSPOSIÇÃO PARA O CARGO DE AUDITOR FISCAL. FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 92/2002. ATO NORMATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVESTIDURA NO CARGO DE AUDITOR FISCAL QUE POSSUI COMO REQUISITO A APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CARGO DESTINADO A DETENTORES DE NÍVEL SUPERIOR DE ESCOLARIDADE. AGENTES FISCAIS OCUPANTES DE CARGOS DE NÍVEL MÉDIO QUE ASCENDERAM AO CARGO DE NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL EXTENSÍVEL APENAS AOS AGENTES FISCAIS QUE INGRESSARAM MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO NO CARGO DENOMINADO AF1. II. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, II, DO CPC. IV. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO DOS EXEQUENTES NÃO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ PROVIDO.”



    O Supremo Tribunal Federal na ADI 5.510/PR, de minha relatoria, discute a matéria de fundo ora em análise. A referida ação trata da constitucionalidade dos arts. 150, I a VI e § 1°; e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°; e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná, que dispõem sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná.



    Diante do exposto, determino o sobrestamento do recurso até que seja concluído o julgamento da mencionada ação.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator